Tribunal: STF
Processo: ARE 869417
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Ação rescisória julgada procedente na origem. Violação literal de dispositivo de constituição estadual. Pretensão de modificação do acórdão recorrido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 



    2. Surgindo a violação do texto constitucional no julgamento de embargos de declaração, faz-se necessária a oposição de novos embargos declaratórios, a fim de prequestionar a matéria.



    3. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação local e do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279//STF.



    5. Agravo regimental não provido.